Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716320-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE ZERBINATO, MONICA CRISTINA ZERBINATO, VICENTE PAULO DA SILVA AGRAVADO: EDSON COSTACURTA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 63404097 – autos principais) que, por falta de comprovação da natureza impenhorável, manteve a penhora de R$ 8.305,27 (Vicente Paulo da Silva) e R$ 21.070,33 (Mônica Cristina Zerbinato). Defendem, em suma, a impenhorabilidade, pois: i) o valor bloqueado de Vicente Paulo, Deputado Federal, corresponde à soma de verbas salariais e recursos públicos (verba de gabinete); ii) em relação à agravante Mônica Cristina, a constrição recaiu em quantia oriunda de fundo de investimento (BB Renda Fixa Ref. DI Plus Ágil), equivalente a caderneta de poupança. Requerem a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do AGI, sob pena de dano irreparável. 2. Subsiste a penhora, se os agravantes não comprovam que recaiu, como alegam, em conta destinada ao depósito de sua remuneração ou de outra verba alimentar. A penhora, no valor de R$ 21.070,33, incidiu sobre aplicação oriunda de fundo de investimento. A proteção conferida pelo CPC 833, X alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de delimitar, enfim, de restringir a forma de poupança objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, em assim sendo, não cabe ao intérprete ampliar - muito menos de forma abstrata, como uma regra geral, desvinculada de um caso concreto, específico, em que ficasse inequivocamente demonstrada o comprometimento à dignidade do devedor - o que a norma expressamente restringiu. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 17/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR